Tribunal: STF
Processo: Rcl 147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-25
Data de publicação: 1983-05-25

Ementa:
1. RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTO EM REJEIÇÃO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL.
2. A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO E NOVO RECURSO; A
SUA FINALIDADE NÃO E DECIDIR "HIC ET NUNC" O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NO SEU MERECIMENTO; O JULGAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO E ATO
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
3. O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA AFASTA O OBICE REGIMENTAL
E ABRE A VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
4. A EXPRESSAO "AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES", CONSTANTE DO ART. 156
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONCERNE A
JULGAMENTO TOMADO EM SESSAO DO CONSELHO, RELATIVO A LIDE QUE E
OBJETO DO PROCESSO. A DECISÃO DO CONSELHO, QUE REJEITA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, NÃO VALIDA DECISÃO DE MÉRITO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NÃO SE CONHECE DA RECLAMAÇÃO.